Tribunal: TJSP
Processo: 2035523-73.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso Público para o cargo de Enfermeiro na Unidade de Gestão Assistencial I (UGA I) Hospital Heliópolis. Candidata aprovada e classificada na 98a colocação, fora do número de vagas previstas no edital. Classificação que não gera direito subjetivo à nomeação. Chamamento de candidatos remanescentes, por mais de uma vez, neles incluída a impetrante, bem como contratação

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso Público para o cargo de Enfermeiro na Unidade de Gestão Assistencial I (UGA I) Hospital Heliópolis. Candidata aprovada e classificada na 98a colocação, fora do número de vagas previstas no edital. Classificação que não gera direito subjetivo à nomeação. Chamamento de candidatos remanescentes, por mais de uma vez, neles incluída a impetrante, bem como contratação temporária para o exercício da função de Enfermeiro, circunstâncias que comprovam a abertura de novas vagas para provimento de cargo efetivo e a manifestação inequívoca da Administração Pública quanto à necessidade de seu provimento. Contratação temporária para o mesmo cargo. Preterição quanto à nomeação. Segurança concedida.